Tribunal: TJMT
Processo: 1008556-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008556-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO JACOB SAUER (IMPETRADO), MARCELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 060.924.071-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERCIO FOCHESATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COMPROMISSADA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, À LUZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – VIABILIDADE – INDEVIDA MANTENÇA DA PRISÃO PRÉ-CAUTELAR – COMPROVADA AUSÊNCIA DE RECURSOS A FIM DE QUITAR O VALOR ESTIPULADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 325, §1o E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DISPENSA DO PAGAMENTO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Se o paciente, malgrado agraciado com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurado por dias e dias, exclusivamente por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, imperioso se mostra dispensá-lo do dever de seu pagamento, sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas, nos moldes dos artigos 325, § 1o, c/c 350 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, em favor de
Marcelo Messias da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Sinop/MT, ora apontada como coatora, por condicionar a liberdade provisória do paciente ao pagamento de vultosa fiança (R$ 1.000,00), mercê da suposta prática do crime delineado no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.

Em síntese, aduz o impetrante que o beneficiário não detém condições financeiras para solver a fiança que lhe fora imposta, de modo que permanece custodiado unicamente pela sua condição de hipossuficiente, contextura a estampar a ilegalidade da manutenção do claustro cautelar.

Ante esses argumentos, pleiteia, liminarmente, a dispensa do recolhimento da fiança pelo paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

A tutela de urgência restou deferida, com o fito de conceder ao paciente o gozo da liberdade, condicionada ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas (id. 39920465).

Informações advindas do juízo averbado de coator coligidas (ids.
40071464, 40071465, 40071466
, 40071467 e 40071468).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, mediante a ratificação da decisão exarada
in limine
(id. 40656499).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se o constrangimento ilegal apontado na página capitular, tornando impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida em sede liminar.

Denota-se que, em decisão exarada em 09.04.2020, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, considerada a suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, I, do Estatuto Repressivo, e, em seguida, concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas acautelatórias diversas, dentre elas o pagamento de fiança, então arbitrada pela autoridade policial.

Nesse sentido, confere-se trecho das decisões censuradas:

“(...)
Nesse passo, verifica-se que o fato não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e não há notícias de antecedentes criminais desfavoráveis. Inexiste, por outro lado, demonstração de qualquer dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, além do que a prisão não se revela medida proporcional, se considerado que, em caso de condenação, remota a probabilidade de imposição do regime fechado de cumprimento de pena (Código Penal, art. 33, §2°).

Por fim, não ha representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, pela imposição da prisão preventiva, o que reforça a conclusão pela inviabilidade da prisão, considerado o caráter acusatório do processo penal brasileiro (CPP, art. 3°-A). (...)

Deve prosperar, contudo, a pretensão do Ministério Público no sentido do arbitramento de fiança, como forma de vincular o conduzido a eventual processo criminal, obstar a reiteração criminal e ate mesmo assegurar a reparação dos danos causados a vitima, em caso de condenação.

Destarte, com amparo no art. 310, III, do CPP, CONCEDO A LIBERDADE ao conduzido MARCELO MESSIAS DA SILVA.

Com fundamento no art. 319, III e VIII, do CPP, condiciono a liberdade a proibição de contato com a vítima e as testemunhas identificadas, bem corno ao pagamento de FIANÇA, que vai arbitrada em 2 (dois) salários mínimos, consoante a previsão dos arts. 325, II, c/c art. 326, ambos do CPP (...)
”

(id. 40071465, pág. 04).

“(...) Embora o requerente não tenha demonstrado a impossibilidade de arcar com a fiança no patamar arbitrado, entendo que o grau de instrução e a profissão declaradas, aliados ao fato de permanecer preso até o presente momento, autoriza presunção nesse sentido. Assim sendo, com fundamento no art. 235, II, do CPP, reduzo a fiança arbitrada ao montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Isso posto, demonstrando o pagamento da fiança, expeça-se imediatamente alvará de soltura, cumprindo-se somente se por outra razão não estiver preso o requerente (...)”
(id. 40071466, pág. 03/04).

Sucede-se, todavia, que após o transcurso de
06 (seis) dias
da prolação da decisão liberatória, o paciente ainda permanecia custodiado, exclusivamente por não deter recursos para o pagamento da fiança imposta pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Nessa toada, em atenção ao enredo fático e às condições pessoais do paciente, de rigor se mostra a
dispensa da fiança
, nos termos do disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do CPP, dada a absoluta inviabilidade do pagamento do valor arbitrado, consoante frisado na decisão que concedeu a tutela liminar pleiteada, sem prejuízo da manutenção das demais medidas cautelares diversas.

Por conseguinte,
concedo

em definitivo
, a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Marcelo Messias da Silva
, a fim de, ratificando a decisão exarada
in limine
, exonerá-lo do pagamento da fiança,
sem prejuízo do dever de cumprimento das demais medidas cautelares antes fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020